Tribunal: STF
Processo: Rcl 82142
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.090. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marco Antônio de Azevedo Biancamano, em 17.7.2025, contra decisões do juízo do Décimo Juizado Especial Cível da Regional da Leopoldina no Processo n. 0813694-13.2024.8.19.0210, pelas quais teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090.



    O caso



    2. Em 26.8.2024, o juízo do Décimo Juizado Especial Cível da Regional da Leopoldina decidiu:



    “Trata-se de ação proposta por MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BIANCAMANO contra CEDAE, AGUAS DO RIO 1 SPE S.A pelo rito especial da Lei 9.099/95.



    Narra a inicial que: ‘Em 21/06/2024, o autor teve sua proposta negada pelo fato de consulta ao órgão de restrição ao crédito, constar um apontamento – pendência financeira 12/2021 no valor de R$ 323,00, pela primeira ré (CEDAE). Recebeu um aviso da instituição financeira na qual mantêm conta – Banco Itaú S.A – que havia entrado uma restrição em seu nome, o que inviabilizaria qualquer tomada de crédito. Ocorre que a conta referente ao apontamento lançado na restrição, encontra-se devidamente quitada, conforme comprovante em anexo. A concessionária 1ª Ré (CEDAE), segundo informações colhidas na internet, assumiu no dia 1º de novembro de 2021 os serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário em 26 municípios fluminenses e 124 bairros cariocas. Logo, se realmente a concessionária ÁGUAS DO RIO, assumiu nesse data, a CEDAE, não poderia sequer cobrar nenhum valor do consumidor, em caso contrário, quem causou o transtorno e o dano foi a 2ª ré (ÁGUAS DO RIO), devendo ser aferido de forma correta, quando houve a assunção dos serviços pela 2ª Ré (ÁGUAS DO RIO), e caso seja confirmado que foi em 01/11/2021, deverá ser apenas informante no presente feito, caso negativo, deverá também ser responsabilizada pelo dano.’



      Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual, pois segundo a teoria da asserção as alegações autorais devem ser tidas como provisoriamente como verdadeiras.



      Não acolho a preliminar de incompetência do Juizado, pois desnecessária a produção de prova pericial para elucidação da lide.



      A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo impositiva a aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A parte autora é destinatária final dos produtos e serviços fornecidos pela parte ré, mediante remuneração, no mercado de consumo.



      Em caso de falha na prestação de serviço, a responsabilidade é objetiva isso significa dizer que a responsabilidade será analisada independente da culpa, mas sendo ainda necessária a comprovação do dano e do nexo causal.



      A 2º Ré, AGUAS DO RIO 1 SPE S.A, afirma que não pode ser responsabilidade pela cobrança realizada feita pela CEDAE.



      Entendo que possui razão a 2º Ré, pois a cobrança foi realizada única e exclusivamente pela CEDAE e por isso não ser responsabilizada por fato de terceiro, vez que a sucessão da concessão não importa em sucessão empresarial ou na responsabilização solidária.



      A 1º Ré, CEDAE, diz que o autor inadimpliu a fatura de novembro de 2021 e que por isso a cobrança é legítima e que agiu no exercício regular do direito.



      Ocorre que, seu preposto confirmou em depoimento pessoal que a Águas do Rio assumiu a concessão em 01/11/2021, dado esse também confirmado na defesa da 2º Ré. Neste caso, não poderia cobrar fatura referente a mês que não realizava o fornecimento de água, pois estava a cargo de terceiro.



      Tanto é assim que o autor junta em índex 132676994 fatura referente a novembro de 2021 emitida pela Águas do Rio devidamente quitada.



      Portanto, a cobrança é indevida e deve ser cancelada.



      O dano moral é in re ipsa e decorre do transtorno gerado pela negativação indevida.



      A árdua missão de tarifar o dano moral é da exclusiva responsabilidade do juiz que deve atuar em face do caso concreto, com moderação e prudência, não perdendo de vista que a indenização deve ser a mais completa possível, mas sem tornar-se fonte de lucro, caracterizando enriquecimento excessivo. Assim, à luz desses fundamentos e observadas as peculiaridades do caso em tela, tenho como razoável a quantia de R$ 7.000,00.



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em relação ao 1º Réu, CEDAE, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:



    DETERMINAR o cancelamento da cobrança objeto dos autos, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente exigido;



    CONDENAR o réu pagar ao autor o valor de R$ 7.000,00 a título de compensação pelos danos morais sofridos, acrescido de correção monetária, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, a partir da homologação deste projeto de sentença, e de juros de mora, a contar da data da citação, na forma do art. 406 do Código Civil,



    E, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação a 2º Ré, ÁGUAS DO RIO, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.



    EXPEÇAM-SE OFÍCIOS AO SPC/SERASA, com o fim de pronta exclusão da anotação restritiva em desfavor do autor, impugnada neste feito, nos termos da Súmula nº 144, do Eg. TJERJ.



    Sem custas nem honorários, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95” (grifos no original).



    Com o trânsito em julgado dessa decisão, o reclamante pediu o cumprimento da sentença em 19.9.2024.



    Em 29.11.2024, a autoridade reclamada despachou:



    “Diante da ADPF nº 1.090/RJ ainda pendente de julgamento definitivo pelo STF, indefiro a execução nestes autos. Não é possível expedir RPV neste juízo. Esclareça o autor se pretende certidão de crédito, em cinco dias” (fl. 13, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em 3.4.2025, nos seguintes termos:



    “Rejeito os Embargos de Declaração, pois inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC na decisão embargada. 



    Não há como expedir RPV nesse juízo. 



    Ao réu para efetuar o pagamento dos valores, em quinze dias” (fl. 4, e-doc. 4).



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que essa decisão transitou em julgado em 25.6.2025.



    3. Contra o despacho da fl. 13, e-doc. 4, e a decisão da fl. 4, e-doc. 4, o reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Esclarece que “ajuizou uma Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar (ID 126562697, p. 1) em face da CEDAE – Companhia Estadual de Águas e Esgotos e da Águas do Rio 1 SPE S.A., perante o 10º Juizado Especial Cível da Regional da Leopoldina, sob o número 0813694-13.2024.8.19.0210. O cerne da demanda original residia na inclusão indevida do nome do Reclamante em cadastro de inadimplentes, especificamente por uma suposta pendência financeira referente a dezembro de 2021 no valor de R$ 323,00, atribuída à CEDAE” (fl. 3).



    Sustenta que, “em 26/08/2024, foi proferido projeto de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial em relação à CEDAE, determinando o cancelamento da cobrança e condenando a ré a pagar ao autor o valor de R$ 7.000,00 a título de compensação por danos morais. Em contrapartida, os pedidos em relação à Águas do Rio foram julgados improcedentes (ID 139738586, p. 3). A referida sentença foi homologada em 28/08/2024” (fl. 3).



    Afirma que, “com o trânsito em julgado da decisão, o Reclamante, em 19/09/2024, protocolou o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 52 da Lei nº 9.099/95, para ver satisfeita a condenação de R$ 7.000,00, que, com a atualização, totalizava R$ 7.202,21. A CEDAE, por sua vez, em 05/11/2024, apresentou manifestação nos autos, invocando a liminar concedida na ADPF 1090/RJ pelo Supremo Tribunal Federal. Em sua petição, a CEDAE alegou que, em razão da referida liminar, deveria se submeter ao regime de precatórios, requerendo a suspensão de quaisquer medidas judiciais constritivas sobre seus recursos e a devolução/desbloqueio de valores” (fl. 4). 



    Pondera que “peticionou explicando que a condenação imposta à CEDAE, no valor de R$ 7.000,00, atualizado para R$ 7.947,84 (ID 157230673, p. 3), estava significativamente abaixo do limite de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido para o pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV) no Estado do Rio de Janeiro, conforme a Lei 7.781/2017 (ID 157230673, p. 1-2). Assim, defendeu que a decisão liminar na ADPF 1090/RJ não impedia, mas sim autorizava o pagamento da dívida por RPV, considerando o valor e a natureza da obrigação” (fl. 4).



    Argumenta que “a insistência do juízo a quo em indeferir a execução e a expedição da Requisição de Pequeno Valor, alegando a impossibilidade de fazê-lo ‘nesse juízo’, e, ainda, a pendência de julgamento definitivo da ADPF 1090/RJ, denota um manifesto descumprimento da autoridade da decisão liminar vinculante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5).



    Realça que “a recusa em expedir a RPV, sob o argumento de que não seria possível em ‘esse juízo’, é uma clara deturpação do que foi decidido na ADPF 1090, que apenas estabeleceu a forma de pagamento dos débitos da CEDAE, e não a competência para a expedição” (fl. 7).



    Assevera que “o valor da condenação, que se situa em R$ 7.000,00 e que foi atualizado para R$ 7.947,84 (ID 157230673, p. 3), não excede o limite legal de 20 salários mínimos para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor no Estado do Rio de Janeiro. A Lei Estadual nº 8 7.781/2017, mencionada na petição do Reclamante (ID 157230673, p. 1-2), corrobora a fixação desse teto para as obrigações da Fazenda Pública no âmbito estadual, ao qual a CEDAE, por força da liminar da ADPF 1090/RJ, está submetida” (fls. 7-8).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos das decisões proferidas pelo Juízo da 10º Juizado Especial Cível da Regional da Leopoldina no processo nº 0813694-13.2024.8.19.0210, especificamente o despacho de ID 159296143 e a sentença de ID 182704994, na parte em que indeferem a execução e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do Reclamante” (fl. 9).



    Pede “a total procedência da presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a medida liminar, com a cassação definitiva das decisões impugnadas e a determinação de que o Juízo de origem cumpra rigorosamente a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 1090/RJ, procedendo à expedição da Requisição de Pequeno Valor em favor do Reclamante” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que a decisão da fl. 4, e-doc. 4 , transitou em julgado em 25.6.2025.



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica das beneficiárias da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora